Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-06.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 724.017.291-00 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. PAGAMENTOS. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que
CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS,
postula reparação por danos morais, e a declaração de inexistência dos débitos nos valores de
R$ 102,64 (cento e dois e sessenta e quatro centavos), contrato no 0271639413, exibição 28.10.2017, e R$ 208,28 (duzentos e oito reais e vinte e oito centavos), contrato no 0315630261
,
exibição

31.01.2018
, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Requerida afirma que, a parte autora foi titular da linha telefônica no
66996831272
, vinculada a dois planos distintos no período em que esteve sob a titularidade do autor, qual seja, de 18/02/2016 a 27/12/2017. Quando habilitada no plano
VIVO CONTROLE DIGITAL - 2GB
, era vinculada à conta no.
0271639413
; quando habilitada no plano
VIVO POS 2GB
, era vinculada à conta
0315630261
, o que ocasionou a emissão de faturas mensais.

3.

Sentença de mérito que
julgou improcedente os pedidos iniciais, julgou procedente o pedido contraposto
, e condenou a parte autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, 352,98 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).

4.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos por período superior há 01 ano, e extrato de utilização, capazes de comprovar que a referida linha foi contratada pela parte autora
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Sendo assim, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

6.

Parte autora de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura de energia em nome de
terceiro estranho a lide, não comprovando parentesco ou relação
.

7.

Autor que, ainda possui inscrição posterior realizada pela CLUB MAIS ADMINISTRADORA, disponibilizado em 15.01.2017, no valor de R$ 191,04 (cento e noventa e um reais e quatro centavos).

8.

Sentença que
julgou improcedente
os pedidos,
não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido
.

10.

Condeno a parte
Recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021